Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729929-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: BARBARA SILVA MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de assembleia condominial, sob alegação de irregularidade na convocação. 2 A parte recorrente sustentou ausência de poderes da subsíndica para convocação, ausência de assinatura no edital e omissão de nomes dos convocantes. 3 O recurso incluiu novos argumentos não constantes da petição inicial, buscando anulação de deliberações assembleares, especialmente a destituição do apelante do cargo de síndico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação apresenta inovação recursal vedada; (ii) estabelecer se houve modificação indevida do pedido em desconformidade com a petição inicial; (iii) avaliar se houve perda superveniente do objeto, diante da realização da assembleia com quórum legal e participação do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 O CPC veda a inovação recursal, salvo matérias de ordem pública. A ampliação do pedido para anulação dos atos deliberativos da assembleia caracteriza inovação recursal. 6 A modificação do pedido, ao incluir a discussão da destituição do síndico, não constava na petição inicial e desborda os limites da sentença recorrida. 7 A realização da assembleia com quórum legal, presença do apelante e ausência de prejuízo prático ou jurídico configuram perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: “Não se conhece de recurso de apelação que inova indevidamente a causa de pedir e modifica o pedido formulado na petição inicial, em razão da perda superveniente do objeto.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o; 141; 492; 493; CC, art. 1.334, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847027, 0705546-86.2024.8.07.0000, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 10/04/2024, publicado em 26/04/2024; TJDFT, Acórdão 1604743, 0712441-65.2021.8.07.0001, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 10/08/2022, publicado em 30/08/2022;TJDFT, Acórdão 1920968, 0706347-02.2024.8.07.0000, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 11/09/2024, publicado em 26/09/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.334, inciso III, 1.349 e 1.355, todos do Código Civil, 25 da Lei 4.591/1964 e 11 da Convenção Condominial, sustentando nulidade da assembleia condominial em exame porque teria ferido os princípios da publicidade, da transparência e da legalidade; b) artigo 489, § 1 o, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 493, 321 e 535, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo, ao argumento de que a realização da assembleia não afasta o dever jurisdicional de apreciação da legalidade da convocação. Assevera que o vício inicial contamina o ato subsequente. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP; Requer a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 535, 321, e 489, § 1o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 1.334, inciso III, 1.349 e 1.355, todos do Código Civil, 25 da Lei 4.591/1964 e 493 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, conforme devidamente consignado na sentença recorrida, não restou demonstrada qualquer nulidade na convocação da assembleia, tendo em vista que o edital de convocação, ainda que impugnado pelo autor, não comprometeu a regularidade do ato. Além disso, a própria realização da assembleia supriu eventual vício formal, considerando-se a presença de 12 condôminos, correspondente a metade do total de 24 unidades condominiais, número significativamente superior ao quórum mínimo exigido de 1/4 dos condôminos, conforme prevê o artigo 1.334, III, do Código Civil e a convenção condominial. Destaca-se, ainda, que o próprio recorrente, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, participou da assembleia, o que reforça a validade do chamamento e a inexistência de qualquer prejuízo à publicidade do ato, não se comprovando, assim, qualquer irregularidade na convocação (ID 207381370). (ID 72061992); Ainda que se admitisse a validade dos argumentos quanto à irregularidade formal da convocação, a realização efetiva da assembleia, com quórum legal e a presença do próprio autor, esvaziou o interesse de agir, nos termos do artigo 493 do CPC. A utilidade do provimento jurisdicional está vinculada à possibilidade de impedir ou invalidar um ato que ainda gere efeitos, o que não se verifica no caso concreto. (ID 72061992). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No tocante à suposta contrariedade ao artigo 11 da Convenção Condominial, da mesma forma não merece curso o inconformismo, porquanto tal norma não se enquadra no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017